Tribunal: STF
Processo: HC 161001
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.09) interposto contra decisão que, forte na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem, negou seguimento ao habeas corpus (eDOC.08).



    Nas razões recursais, o agravante reitera integralmente os argumentos da impetração, sustentando que o acórdão emanado pelo TJSP violou a soberania do Tribunal do Júri, “mediante uma tentativa transversa de alterar a decisão dos jurados em hipótese não prevista em lei.” Assevera que “a decisão dos Jurados pode ser revista pela Corte de 2ª Instância, mas tão somente quando contrariar provas e fatos (não podendo ser cassada quando, apesar das provas e fatos, Jurados, por motivações internas, decidam pela absolvição, caso contrário, teríamos uma ofensa á plenitude de defesa e o sigilo das votações”.



    Aduz que “o corpo de jurados estava atento e analisou diligentemente as provas acostadas aos autos. Ao apreciar os primeiros quesitos, foi favorável à tese ministerial e afastou, por consequência, a tese defensiva de negativa de autoria. Ocorre que os Jurados decidiram por absolver a Acusada/Agravante. Ao ser realizado o quesito constante no inciso III do artigo 483 do CPP, o Júri votou sim. Ou seja, decidiu acolher uma das teses defensivas (não se sabe qual) e, absolveu a Acusada, ora Agravante.”



    Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do presente agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos. 
 
 2. Em razão dos argumentos lançados no agravo regimental, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus.



    2.1. Inicialmente, registro que o recurso de apelação das decisões do Tribunal do Júri, previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, permite a reforma do veredito apenas quando constatada manifesta contrariedade entre a decisão tomada pelo Conselho de Sentença e as provas coligidas durante a instrução processual, respeitado o princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    Não se autoriza, todavia, que tal instrumento processual seja utilizado como um meio irrestrito de reforma de decisões, em que a versão acolhida pelos jurados encontra correspondência no quadro probatório em análise. É dizer: não pode o Tribunal revisor, mediante reexame dos elementos colhidos ao longo da instrução processual, acolher pretensão contrária ao convencimento do Conselho de Sentença, quando subsidiado na prova dos autos.



    Acerca do tema, pertinentes são as ponderações lançadas pelo Min. Gilmar Mendes quando do julgamento do HC 176.933/PE, na ambiência da 2ª Turma deste Supremo:



    “[O] princípio de soberania dos veredictos está previsto constitucionalmente no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF: 



    “XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...) c) a soberania dos veredictos;” 



    Trata-se de dispositivo fundamental para assegurar o respeito às decisões tomadas pelos jurados, de modo a limitar possíveis modificações por outras instâncias judiciais e por magistrados togados. Tal sistemática, entre outros efeitos, limita as possibilidades de reforma da decisão em sede recursal. 



    Como regra geral, a apelação autoriza ampla cognição sobre o decidido pelo julgador de primeiro grau com uma devolução integral ao Tribunal e, assim, é caracterizada como um recurso amplo e ordinário. Contudo, no Júri o sistema recursal apresenta peculiaridades.



    Nos termos do art. 593, III, CPP, a apelação contra sentença proferida em procedimento do Júri é cabível para impugnar: “a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia; b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Tal sistemática demarca um espaço reduzido para cognição pelo Tribunal de 2º Grau. Isso ocorre porque tal Corte é formada por desembargadores togados, de modo que a substituição da decisão dos jurados por acórdão proferido pelo colegiado de magistrados findaria por esvaziar a soberania dos veredictos dos juízes leigos (KURKOWSKI, Rafael S. Execução provisória da pena no júri: fundamentos políticos e jurídicos. D’Plácido, 2019. p. 63). 



    Entre as hipóteses previstas no inc. III do art. 593 do CPP, a única que permite certo espaço para que o Tribunal de 2º Grau reexamine o mérito da decisão dos leigos sobre autoria e materialidade é aquela prevista na alínea “d”: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. 



    Nesse caso, se os desembargadores togados entenderem que a decisão dos jurados leigos se deu de maneira manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma vez evidenciada a falta de justificação probatória, podem os julgadores togados anular o primeiro julgamento e submeter o imputado a novo Júri, nos termos do § 3º do referido artigo. 



    Na doutrina, afirma-se majoritariamente que o Tribunal pode cassar a decisão dos jurados quando manifestamente contrária à prova dos autos, sendo tal dispositivo interpretado de modo restritivo para resguardar a soberania dos veredictos: 



    “(...) só será passível de cassação pelo tribunal de segunda instância a decisão dos jurados no caso de toda prova indicar num sentido (por exemplo, a absolvição), e o conselho de sentença decidir em sentido oposto (por exemplo, a condenam o acusado). Se as provas indicam duas possíveis soluções, cada uma delas admissível segundo determinado seguimento da prova, a decisão dos jurados que opte por qualquer uma delas não pode ser considerada arbitrária e manifestamente contrária à prova dos autos”. (BADARÓ, Gustavo H. Manual dos Recursos Penais. RT, 2016. p. 234) 



    Ou seja, trata-se de recurso limitado, em prol da soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente.”



    Em sentido próximo, por ocasião deste mesmo julgamento, sustentei que a leitura constitucional do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal não autoriza que o Tribunal de apelação substitua o Tribunal do Júri na atividade judiante, ou seja, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. Pelo contrário, a valoração da força probante de uma versão constante nos autos integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri. Assim, caso haja lastro probatório mínimo e não seja a decisão do Conselho de Sentença incompatível com a Constituição Federal, esta deve prevalecer, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). Confira-se: 



    “[…] Como se observa, o recurso de apelação com fundamento na alínea “d” é, sem dúvidas, controverso, mas ele, em si, não desafia a cláusula da soberania dos vereditos, a menos não na forma como ela foi constitucionalmente assegurada. 



    Quando, então, seria possível afirmar que há violação da soberania? Além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri; também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida. 



    Não é possível, portanto, que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão.



    Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. Se é certo que o Tribunal do Júri guarda distinções em relação à atividade judicial típica, não deixa de ser também um julgamento, isto é, a aplicação de uma norma jurídica a um caso particular e, como tal, deve guardar um mínimo de racionalidade e de objetividade. A importante tarefa de julgar não pode ser um jogo dados.



    [...]



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. 



    [...]



    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos, o recurso de apelação assentou a imprestabilidade do depoimento pessoal para justificar a absolvição dos pacientes. Ocorre, no entanto, que o depoimento pessoal constitui meio de prova (art. 185 do Código de Processo Penal) e direito do acusado (Artigo 14.3, “d”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A valoração da força probante desse depoimento é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação reverter a decisão, salvo se também se demonstrasse, a partir dos elementos da apelação, que não estão presentes causas de justificação ou de exculpação.”



    Feitas essas considerações, passo ao exame do caso concreto.



    2.2. Na hipótese, observo que o Conselho de Sentença decidiu por absolver o ora recorrente, tendo a respectiva sentença se fundamentado nos seguintes termos (eDOC.06):



    “O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou SUELY SOARES LIMA BRAGA pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado contra Luis Albano Schmitd, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame cadavérico, o que veio 'a causar sua morte. 



    Transcorrido o regular processamento do feito e da sessão de julgamento em plenário perante o Egrégio Tribunal do Júri, os senhores jurados foram instados à votação dos quesitos formulados, tendo respondido positivamente aos primeiro, segundo, terceiro e quarto quesitos, restando prejudicados os demais. 



    Em assim sendo, houveram por bem conceder clemência à acusada, em acatamento a uma das teses defensivas, findando por absolvê-la. 



    Ante o exposto e de tudo o mais do que consta dos autos, acolho a decisão dos senhores jurados, competentes para o julgamento da causa e, reverente à soberania do Júri, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO e ABSOLVO a ré SOELY SOARES LIMA BRAGA das imputações que lhe foram feitas.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento à apelação ministerial para anular o veredito absolutório e determinar a submissão do ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, fundamentando-se nos seguintes termos (eDOC.02):



    “ O recurso merece provimento. 



          A defesa sustentou em Plenário quatro linhas argumentativas, por ocasião do julgamento: a negativa de autoria e, alternativamente, a tese da “legítima defesa de terceiros” e “inexigibilidade de conduta diversa”. Além disso, crime privilegiado em decorrência de relevante valor moral. 



    Quanto à negativa de autoria, o Conselho de Sentença rechaçou-a inteiramente, ao responder afirmativamente o quesito nº 3: 



    3º quesito: tais disparos foram desferidos por terceiros, em comunhão de vontades e desígnios com a acusada Suely? Resultado: SIM 



    Portanto, a primeira parte das contrarrazões de defesa, sustentando a deficiência da prova, pois tudo não passou de depoimentos por “ouvir dizer” ou colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório, é inteiramente improcedente. 



    A prova colhida na fase judicial e aceita pelo Colendo Conselho de Sentença permite reconhecer que os tiros foram desferidos por terceiros mancomunados com a apelada. 



    O breve retrospecto da prova permite concluir que jamais as excludentes da antijuridicidade não se encontram respaldadas à vista da prova colhida. A matéria foi percucientemente analisada pela Procuradoria Geral da Justiça – que se acolhe integralmente como se aqui estivesse transcrita, na forma Regimental. 



    A suspeita sobre a apelada iniciou-se porque ela teria sido vista em um estabelecimento bancário, visivelmente constrangida por Rogério e Geraldo. Percebidos pelo policial Geonilson Gomes Mascarenhas (doc.00610-nº154) , foram levados a Delegacia de Polícia, à vista de um possível delito de sequestro relâmpago, com a consequente extorsão.



    Na Delegacia de Polícia, Rogério foi reconhecido por Américo Nunes Dias (doc.1648-nº55), outra vítima não fatal da incursão delituosa, praticada por Erivan e Anderson, juntamente (doc.1648-nº61). 



    O vínculo subjetivo entre Anderson e Rogério foi indiciado, porque a arma de Américo (policial), subtraída na ocasião, foi encontrada com Anderson, por indicação do próprio Rogério. 



    O depoimento desta vítima foi reafirmado no julgamento (doc.2701-nº7), onde foi detalhada a participação, tanto de Rogério, como de Suely: 



    que um policial disse ao depoente que estavam na delegacia Suely e outras pessoas, as quais tinham se envolvido em uma discussão próximo a um caixa eletrônico; que o depoente se dirigiu A 16 8 DP; que o depoente soube que Suely estava discutindo com Rogério e Geraldo; que Rogério estava com dedo em riste, apontando-o a Suely; que os policiais que passavam acharam estranho; que, abordada, Suely disse que eram amigos; que os policiais se afastaram; que a discussão voltou e então os policiais retornaram e levaram todos para a delegacia; que o depoente então disse ao seu colega que Suely era esposa de Albano; que os policiais então mostraram ao depoente Geraldo e Rogério; que o depoente de imediato reconheceu Rogério; que o depoente nunca tinha visto Geraldo; que o depoente não teve a menor dúvida em reconhecer Rogério, pois tinha levado tiros dele; (depoimento da vítima Américo – doc. 02701-nº 07/13) 



    Aliás, a vítima Américo prestou depoimento em cada um dos processos desmembrados, referentes aos outros réus, e sempre de forma semelhante e idêntica. 



    O corréu Rogério confirma que participou do homicídio, junto com Erivan e Anderson e que conhecia Suely através de Geraldo, sabendo ser ela ex-mulher de Luiz Albano (vítima fatal) e que jamais soube de problemas entre a vítima e a apelada. 



    O corréu Anderson Luiz Almeida da Cruz confirma que Erivan atirou em Luiz Albano e que ele disse ter sido contratado por Suely (doc.1648- nº88/5). 



    Geraldo Machado Luci confirma que apresentou Suely a Rogério e assegura que quando do incidente no Banco, encontrou Rogério e Suely juntos, do lado de fora (doc. 1180-nº22/4). 



    Rogério já foi condenado definitivamente por esta Egrégia Câmara (no recurso, a defesa conformou-se com a condenação, só impugnando a pena aplicada), nas penas do artigo 121, § 1º, incisos I (mediante paga ou promessa de recompensa) e IV (mediante emboscada) do Código Penal, pelo homicídio de Luiz Albano, ex-companheiro da vítima (AP 002031-16.2005). 



    Nenhum dos acontecimentos narrados pelas testemunhas de defesa foi no momento do fato (doc. 2701-nº18/9), pelo contrário, transcrevem eventos ocorridos durante a vida em comum, da apelada e da vítima fatal, retratando uma convivência tumultuada, e por isso não servem para justificar a imediação da defesa.



    (…)



    Além disso, quem seriam os terceiros protegidos nessas condições, se nenhum dos filhos convivia com a vítima ou estava presente quando da execução? 



    A apelada apresentou em juízo três versões. Inicialmente, negou conhecer Rogério (doc. 00437-nº103), mas admite que Geraldo lhe ofereceu pistoleiro para efetuar o crime. 



    Confrontada pelos depoimentos de Américo e Geonilson, reconheceu então que Rogério era seu segurança (doc.00610-nº39) 



    No julgamento realizado em 09/05/2011, nega conhecer Rogério e contraria todos os depoimentos anteriores (doc.2734-nº7/9). Quando indagada das contradições, simplesmente silenciou. Chegou a negar a espontaneidade de seu depoimento anterior, prestado à Juíza de Direito Viviane Alonso, o que chega às raias da indignidade. 



    Diante da prova colhida, fica evidente que a absolvição da apelante não se encontra suficientemente embasada em qualquer prova que pudesse justificá-la. 



    É certo que a defesa fez o seu papel, pintando a figura da vítima Albano como um homem violento e agressivo(1), bêbado, que maltratava tanto a apelada como as filhas, até lhe atribuindo práticas obscenas com uma das filhas, mas em todos os depoimentos a apelada reconheceu que já não convivia com ele e que os litígios familiares quanto à visitação das filhas transcorriam já na justiça! 



    Onde, portanto, a inexigibilidade de conduta diversa? 



    Pelo depoimento da própria apelada, as agressões ocorriam na constância da vida em comum, de forma que onde estaria a agressão injusta ou a iminência dela quando a vítima foi emboscada? 



    Diante destes fatos, não se pode realmente reconhecer legitimidade à absolvição pelo Conselho de Sentença, que desprezou inteiramente toda a prova colhida nos autos. 



    Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso ministerial, para cassar a decisão ora impugnada e determinar que a apelada seja submetida a novo julgamento.”



    Como se observa da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, a defesa do acusada sustentou, além da negativa de autoria, a tese da “legítima defesa de terceiros” e “inexigibilidade de conduta diversa”, e o Tribunal do Júri, acatando uma delas, teve por bem absolvê-la. 



     A seu turno, o Tribunal local discordou da absolvição, entendendo, como consignou que “diante da prova colhida, fica evidente que a absolvição da apelante não se encontra suficientemente embasada em qualquer prova que pudesse justificá-la”, pois embora tenha a defesa tentado taxar a vítima de “homem violento e agressivo bêbado, que maltratava tanto a apelada como as filhas, até lhe atribuindo práticas obscenas com uma das filhas” não restaram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa ou legítima defesa de terceiros. 



    Entretanto, não é dado ao Tribunal de apelação se substituir ao Tribunal do Júri no exame e valoração das provas dos autos. O juízo de convencimento acerca das provas e do valor a ser atribuído a cada uma delas compete, única e exclusivamente, ao Conselho de Sentença, por mandamento constitucional. 



    Considero de relevo repisar, de plano, a minha compreensão de que a alteração de redação promovida no Código de Processo Penal não implica, necessariamente, o descabimento do recurso de apelação, seja para a defesa, seja para a acusação. Noutras palavras, que a quesitação genérica não implica, necessariamente, a inviabilidade do recurso previsto no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. 



    Todavia, dentro de uma análise da legalidade constitucional, isto é, do exame acerca da margem de conformação do legislador ordinário aos limites do texto constitucional (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), meu olhar é o de que, além das hipóteses em que lei venha a – inconstitucionalmente – autorizar o Tribunal ad quem a julgar em substituição à decisão do Tribunal do Júri, haveria violação da soberania também nos casos em que, embora sem lei, o Tribunal de apelação substitui-se na atividade judiante, isto é, na valoração da prova e no convencimento sobre a prova produzida.



    Assim, não me parece possível que o Tribunal que julga a apelação possa valorar a prova de forma distinta e, com isso, julgar de forma diferente da que julgou o Tribunal do Júri. O efeito devolutivo do recurso é limitado, não se permitindo a substituição da atividade judicante, mas apenas admitindo o controle mínimo de racionalidade da decisão. Como já dito, não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. 



    No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. 



    Não há dúvidas de que, tal como formulado, o quesito genérico de fato dá margem para que seja interpretado no sentido de se reconhecer a possibilidade de absolvição por critérios extralegais. Mas a existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Por isso, sempre haverá margem para que o Tribunal, no recurso de apelação, possa identificar a causa de absolvição, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, e, finalmente, se há respaldo mínimo nas provas produzidas, sempre tendo em conta que das provas, em geral, não se extrai apenas uma conclusão possível e, nos casos de divergência, a primazia é do Tribunal do Júri. 



    Nessa linha, sem precisar ser exaustivo, mas apenas para indicar os limites das causas de absolvição, é absolutamente contrária à Constituição a interpretação do quesito genérico que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra. Os avanços da legislação penal no combate a discriminação contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da quesitação genérica. 



    Essa também é a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, para quem a legitimidade de uma sentença penal depende da observância dos parâmetros jurisprudenciais da Corte (Corte IDH. Caso de la Massacre de la Rochela vs. Colombia. Fundo, reparações e custas. Sentença de 11 de maio de 2007. Serie C No. 163, par. 197) .



    A decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável. Caberá, portanto, ao Tribunal de Apelação o controle mínimo dessa racionalidade. 



    O reconhecimento doutrinário de causas extralegais de exculpação não exime o Tribunal de Apelação, caso haja recurso do Ministério Público, do exame das razões possíveis de absolvição. Elas podem fundar-se em elementos legais de exclusão da antijuridicidade ou mesmo nas legais de exculpação. Podem, ainda, evidentemente, referir-se a causas extralegais como o chamado “fato de consciência”, as situações de “provocação de legítima defesa” e os “conflitos de deveres”, como bem os descrevem Juarez Cirino dos Santos e René Dotti. Podem, finalmente, fundar-se na própria clemência dos jurados. 



    Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência a um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri. 



    No caso concreto, consoante depreende-se facilmente dos autos, a defesa suscitou em plenário a existência de causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Afirmou que a ora paciente teria agido em legítima defesa de terceiros ou que, diante das circunstâncias do caso concreto, comportamento diverso não seria inexigível da acusada, pois sua filha seria diuturnamente agredida pela vítima, produzindo, durante a instrução probatória, provas que buscariam confirmar as teses defensivas.



    Não cabe ao Tribunal de apelação substituir-se ao Conselho de Sentença na atividade julgar, como ocorreu. Havendo lastro probatório mínimo, a decisão do Tribunal do Júri deve prevalecer frente à compreensão externada pelo Tribunal revisor, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, CF). 



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Apelação 0002028-61.2005.8.19.0033), restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora recorrente (Processo n. 2005.033.002015-7). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente